Tribunal: TJDFT
Processo: 0705791-49.2024.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:
Ementa. DIREITO ADMINISTRATIVO. ESTATUTO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA. PASSE LIVRE ESPECIAL. USO INDEVIDO. SUSPENSÃO DO BENEFÍCIO POR DOZE MESES. LEGALIDADE. APELAÇÃO DESPROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. A apelação da parte autora visa à reforma da sentença de improcedência do pedido de afastamento da sanção administrativa de suspensão do uso do cartão de passe livre especial pelo período de doze meses.
2. Fatos relevantes. (i) Incontroverso o uso indevido do cartão de passe livre que teria gerado dano irrisório ao erário (R$ 47,00), cujo valor já foi quitado; (ii) O devido processo administrativo teria fixado apenas a sanção administrativa de suspensão, por dozes meses, desse benefício; (iii) O agravo de instrumento que buscava a tutela de urgência (medida liminar indeferida) foi julgado prejudicado em razão da sentença.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se foram observadas (ou não) a legalidade e a proporcionalidade da suspensão do cartão de passe livre por doze meses, mesmo após o ressarcimento do valor irrisório ao erário distrital.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A Lei Distrital n.o 4.582/2011 prevê o máximo de oito viagens diárias por beneficiário ou, em caso de necessidade comprovada de um acompanhante, até dezesseis viagens diárias (art. 5o), e estabelece as penalidades para o uso indevido do benefício, incluindo a suspensão do cartão de passe livre especial por doze meses (art. 4o). No ponto, a Portaria Conjunta n.o 5/2016 da Secretaria de Estado de Mobilidade e Diretoria Geral de Transporte Urbano do DF estaria tão somente a reproduzir a sanção administrativa legal, condicionando o termo inicial do cumprimento (art. 32, § 2°).
5. Concretamente comprovado que teriam sido sete ocasiões de uso indevido do cartão de passe livre, entre 11 de outubro de 2019 a agosto de 2023, sendo quatro atinentes ao uso excedente ao limite diário, e três relativas à venda de passagens.
6. O ressarcimento ao erário e a suspensão têm finalidades diferentes. Aquele evita o enriquecimento ilícito do usuário em prejuízo da coletividade, e esta atua como sanção administrativa pelo ato ilícito.
7. Com relação à proporcionalidade da sanção administrativa, uma vez que a lei sancionadora não estabelece referenciais mínimos e máximos, senão a cumulatividade (ou não) com sanções civis e criminais (não aplicada ao caso concreto), não se mostra viável a fixação aquém do fator legal com base na escolha aleatória dos critérios de minoração, sobretudo porque não se tratou de ato isolado, muito menos informados e comprovados quais os fatores extraordinários (ex. caso fortuito) que poderiam ter levado o beneficiário a fazer uso indevido (e reiterado) do cartão de passe livre.
8. Não configurada a ilegalidade da sanção administrativa (suspensão do passe livre por doze meses), sendo proporcional ao reiterado ilícito administrativo.
IV. DISPOSITIVO
9. Apelação desprovida.

______________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: Leis Distritais n.o 566/1993, 4.317/2009, 4.582/2011 e Portaria n.o 5/2016. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 1873672, rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, Oitava Turma Cível, j. 13.06.2024. TJDFT, acórdão 1902861, rel. Des. Eustáquio de Castro, Oitava Turma Cível, j. 15.08.2024. TJDFT, acordão 1748391, rel. Des. João Egmont, Segunda Turma Cível, j. 11.09.2023.